Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta e insuficiência probatória, quando comprovado que, no local em que o réu habitava, foram apreendidas 1 (uma) arma de fogo e diversas munições; bem como atestado, por laudo pericial, que o artefato bélico apreendido era apto a efetuar disparos e parte da munição era eficiente para deflagração.
3. Recurso conhecido e desprovido.